Tribunal: TJBA
Processo: 8075196-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075196-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINGTON LUIS MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KEILA BISPO SUZART

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE REALIZADO EM FINAL DE SEMANA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL E À LEI Nº 14.015/2020. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Washington Luis Machado dos Santos contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita integral e deixou de determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais movida contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita integral, considerando sua renda mensal e despesas familiares; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica suspensa em final de semana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza gera presunção relativa de hipossuficiência financeira, conforme artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que a infirmem.

4. Os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante exerce função de ajudante de produção com remuneração mensal de R$ 1.900,00, valor que, considerando o custo de vida atual e as despesas ordinárias familiares, revela-se insuficiente para o custeio das despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio ou familiar.

5. A energia elétrica constitui serviço público essencial, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo indispensável à manutenção das condições mínimas de dignidade humana.

6. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 173, § 1º, estabelece expressamente que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento não pode ocorrer em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados.

7. A Lei nº 14.015/2020 incluiu o § 4º no artigo 6º da Lei nº 8.987/1995, estabelecendo de forma expressa que a interrupção do serviço não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

8. A suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu no período compreendido entre 28 de novembro de 2025 (sexta-feira) e 01 de dezembro de 2025 (domingo), configurando flagrante violação à normatização regulatória específica que disciplina a matéria.

9. O risco de dano é evidente, pois a privação de serviço essencial compromete a conservação de alimentos, a higiene e a segurança do imóvel, agravado pelo fato de a família ter retornado de viagem e encontrado a residência desabastecida.

10. O
cumprimento da determinação liminar pela parte agravada não configura hipótese de perda superveniente do objeto recursal, subsistindo o interesse do agravante na manutenção da tutela de urgência até o julgamento definitivo do mérito da ação principal

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural prevalece quando não há elementos concretos que a infirmem, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça integral quando a renda mensal não se mostra suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento familiar.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em sexta-feira, sábado, domingo, feriado ou véspera de feriado viola a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e a Lei nº 14.015/2020, ensejando a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do serviço.

O corte de fornecimento de energia elétrica em desacordo com a normatização regulatória configura abuso de direito e violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, art. 22; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 300; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 4º; Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único; Lei nº 14.015/2020; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 173, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8050665-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, pub. 06.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003528-09.2021.8.26.0319, Rel. Des. Deborah Ciocci, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8075196-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante WASHINGTON LUIS MACHADO DOS SANTOS e agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA